Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-03.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – OPÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM – ARTIGO 3o, §3o, DA LEI N. 9.099/95 – TEMA N. 89 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum”. (Item 1 da Edição n. 89 da Jurisprudência em teses do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-03.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA BUSATTO - CPF: 083.188.849-06 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – OPÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM – ARTIGO 3o, §3o, DA LEI N. 9.099/95 – TEMA N. 89 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum”. (Item 1 da Edição n. 89 da Jurisprudência em teses do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória extinta com fundamento no artigo 485, I, do CPC (indeferimento da inicial), com cancelamento da distribuição.

O apelante alega que a propositura da lide no Juizado Especial é uma escolha do demandante, e não uma obrigatoriedade, e que não há qualquer impedimento para que opte pelo rito comum, o que atenderia ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Contrarrazões no ID 189394652.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defiro o pedido de justiça gratuita para esta fase recursal, uma vez que o apelante comprovou ser isenta do Imposto de Renda.

A apelante alega na inicial da Ação que teve seu nome inserido na Serasa Limpa Nome por dívida cujo prazo para pagamento expirou em 2016, portanto estaria prescrita. Pede a declaração da sua inexigibilidade, além da condenação da apelada em danos morais.

A inicial foi indeferida e a Ação extinta sem resolução do mérito sob o fundamento de que a Ação poderia ser proposta perante o Juizado Especial, que deteria competência para julgar causas de menor complexidade com valor da causa não superior a 40 salários mínimos.

Sobre a propositura da Ação no Juizado Especial, a Lei n. 9.099/95 assim estabelece:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

Portanto, trata-se de uma faculdade do autor.

O STJ sedimentou esse entendimento no item 1 da edição n. 89 do Jurisprudência em Teses. Confira-se:

1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – OPÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM – ARTIGO 3o, §3o, DA LEI N. 9.099/95 – TEMA N. 89 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum”. (Item 1 da Edição n. 89 da Jurisprudência em teses do STJ).

(N.U 1004795-60.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito na Justiça Comum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023